Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-58.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002546-58.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WEWLIZOMAR JADER REIS - CPF: 753.913.091-15 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO IRREGULAR, ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. ILEGALIDADE DO ATO RECONHECIDA NA JUSTIÇA COMUM. VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para

condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos, pois aduz a inexistência de cometimento de ato ilícito. Alternativamente, pela redução do valor do dano moral.

O recorrido aduziu na petição inicial que a instituição financeira distribuiu Ação de Busca e Apreensão em seu desfavor, objetivando a constrição do veículo alienado fiduciariamente. Todavia, o e. Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade do ato constritivo praticado pelo recorrente, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, sendo a falta de constituição em mora, conforme disciplina o Decreto Lei no 911/69, por meio de decisão nos autos do Agravo de Instrumento de no 1009825-07.2019.8.11.0000.

Diante disso, a ação que tramitava em primeiro grau foi extinta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Foi determinada a restituição do veículo automotor ao recorrido.

Comprovada a indevida apreensão do veículo, resta incontroverso o ato ilícito e, por consequência, evidencia o dever do recorrente em indenizar pelos danos morais ocasionados.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021